Tribunal: TCU
Processo: 030.864/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10740/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.864/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Edvaldo Gomes (XXX.298.277-XX); Elaine Carneiro Barbosa da Silva (XXX.115.827-XX); Elias dos Santos Costa (XXX.574.027-XX); Evaldo Ciro de Jesus (XXX.481.375-XX); Felipe Neri Ribeiro de Alencar (XXX.129.047-XX); Geraldo Severo de Menezes (XXX.211.714-XX); Ivaldo Machado (XXX.167.177-XX); Joao Carlos da Gloria Costa (XXX.673.187-XX); Joao Euro Kuster (XXX.038.039-XX); Jorge Fernando Alves (XXX.838.567-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.